Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Thani Slama Eireli-ME em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada pela agravada – Vangramar Vantil Granitos e Mármores Ltda-EPP – originalmente em desfavor de Diana Nizam Salam, tendo a agravante sido inserida na composição passiva como sucessora empresarial, indeferira o pedido que formulara almejando a liberação do veículo Imp/Ford F1000S, 1994/1994, placa JKB8888, chassi 8AFETNL27RJ017112, dado em garantia ao pagamento das parcelas ajustadas no acordo extrajudicial concertado entre as litigantes. Segundo o provimento guerreado, o acordo concertado entre as partes não previra a liberação de quaisquer dos veículos dados em garantia ao pagamento do débito, até que ocorra a total quitação do valor ajustado. Pontuara o julgado, outrossim, que aludido pedido somente poderia ser acolhido caso houvesse concordância expressa por parte da credora, o que não ocorrera. Inconformada com essa solução, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a liberação do veículo Imp/Ford F1000S, 1994/1994, placa JKB8888, chassi 8AFETNL27RJ017112, dado em garantia ao pagamento das parcelas ajustadas no acordo extrajudicial, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada ajuizara ação de execução de título executivo extrajudicial originalmente em desfavor de Diana Nizam Salam almejando forrar-se com o valor que individualizara. Noticiara que, durante o curso procedimental, fora reconhecida a sucessão empresarial, restando incluída na angularidade passiva do executivo. Sustentara que, na sequência, firmara acordo extrajudicial com a agravada, via do qual o débito fora consolidado no valor de R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), a ser pago em 23 parcelas, sucessivamente, de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) com vencimento no dia 25 de cada mês. Informara que indicara quatros veículos automotores, de sua titularidade, em garantia ao pagamento do débito, a saber: Jeep/Renegade Sport At., 2016/2016, placa PAO4935; GM/Vectra Hatch 4P GT, 2010/2011, placa JIE8040; Imp/Ford F1000S, 1994/1994, placa JKB8888; e o automóvel I/M. Bens GLK 280, 2009/2009, placa JBN4H74. Esclarecera que, em razão do acorado, a execução encontra-se suspensa, aguardando o cumprimento do ajuste, que vem sendo observado regularmente, restando quitadas, atualmente, 10 (dez) parcelas. Mencionara que, diante do havido, postulara a liberação da garantia pertinente ao veículo Imp/Ford F1000S, 1994/1994, placa JKB8888, chassi 8AFETNL27RJ017112, tendo em vista que o valor solvido é superior ao valor do automotor. Aduzira que esse pedido fora rejeitado pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Defendera que, conquanto o acordo que concertara com a agravada não tenha previsto a liberação dos veículos diante do pagamento parcial do ajuste, não há qualquer óbice para essa solução, que, outrossim, independe da anuência da credora. Destacara que, em consonância com o previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve ser promovida de forma menos gravosa para o executado, legitimando a liberação do automóvel em questão. Assinalara que o valor de mercado do veículo nomeado, segundo a tabela Fipe, é de R$32.453,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), e, considerando que já quitara o importe de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sobeja possível que o veículo seja liberado da garantia ao pagamento do débito sobejante. Asseverara que o valor do bem dado em garantia ao pagamento do débito não pode ser maior que o valor da própria dívida. Acentuara que os demais veículos são suficientes para garantir a quitação do restante das parcelas ajustadas, de modo que não haverá qualquer prejuízo à agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por João Sidney de Andrade Novak em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Renato Soares Abdala –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel designado como chácara 232, com 2,00 hectares, situado no Núcleo Rural Quinta do Vale Verde, Planaltina/DF, objeto da matrícula no 4050 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada e desconstituindo-se a hasta pública. Segundo o provimento guerreado, o acordo concertado entre as partes não previra a liberação de quaisquer dos veículos dados em garantia ao pagamento do débito, até que ocorra a total quitação do valor ajustado. Pontuara o julgado, outrossim, que aludido pedido somente poderia ser acolhido caso houvesse concordância expressa por parte da credora, o que não ocorrera. Inconformada com essa solução, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a liberação do veículo Imp/Ford F1000S, 1994/1994, placa JKB8888, chassi 8AFETNL27RJ017112, dado em garantia ao pagamento das parcelas ajustadas no acordo extrajudicial, e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge do reportado que o objeto deste agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante almejando a liberação do veículo individualizado, dado em garantia ao pagamento das parcelas ajustadas no acordo extrajudicial firmado entre as litigantes no ambiente de ação de execução de título executivo extrajudicial. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento da liberação do veículo Imp/Ford F1000S, 1994/1994, placa JKB8888, chassi 8AFETNL27RJ017112, dado em garantia ao pagamento das parcelas ajustadas no acordo extrajudicial. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)